Tribunal: TJSP
Processo: 2059617-80.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-30
Data de publicação: 2025-03-30

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – PESSOA FÍSICA – PROFISSIONAL LIBERAL – INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA COMPROVADA – PRESUNÇÃO RELATIVA – I – Decisão agravada que indeferiu o benefício da gratuidade após oportunizar à parte o preenchimento dos requisitos legais – Compatibilidade do art. 5o, LXXIV, da CF, com o art. 4o, § 1o, da Lei no 1.060/50 - Presunção

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – PESSOA FÍSICA – PROFISSIONAL LIBERAL – INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA COMPROVADA – PRESUNÇÃO RELATIVA – I – Decisão agravada que indeferiu o benefício da gratuidade após oportunizar à parte o preenchimento dos requisitos legais – Compatibilidade do art. 5o, LXXIV, da CF, com o art. 4o, § 1o, da Lei no 1.060/50 - Presunção decorrente da declaração de hipossuficiência financeira que deve ser elidida por prova em contrário - II - Hipótese em que, inobstante as alegações de hipossuficiência financeira, a parte agravante não demonstrou a falta de condições de arcar com os custos do processo – Extrato bancário de conta mantida junto ao Banco Itaú que revela intensa movimentação financeira, em quantias vultosas, nos meses seguintes ao suposto golpe financeiro - Créditos em sua conta corrente nos valores de R$116.608,67 e R$90.634,48 em 23/setembro/2024, R$50.000,00 em 18/novembro/2024, R$49.180,00 em 19/novembro/2024, seguido de débito de R$80.000,00 a título de aplicação de recursos LCA, em 21/novembro/2024, agendamento de aplicação financeira no valor de R$16.000,00 em 26/novembro/2024, crédito de R$39.191,30 a título de vencimento de CDB em 23/12/2024 seguido de débito no mesmo dia de despesa no valor de R$35.000 a título de "Cor Compra RF" - Declaração de Imposto sobre a Renda Pessoa Física do ano-calendário 2023 – Evolução patrimonial de 2022 para 2023, de R$835.467,79 para R$862.506,27 - Ausência de dívidas ou ônus reais - Apenas um dependente financeiro declarado – Faturas de cartão de crédito indicam gastos nos totais de R$2.068,89 com vencimento em 15/novembro/2024 e R$1.634,82 com vencimento em 15/dezembro/2024 - Faturas que indicam gastos indicados como estacionamento, Neflix, loja de brinquedos, pizzaria e agência de viagem, o que é incompatível com a alegada hipossuficiência financeira - Ausente a comprovação, a recorrente não faz jus à concessão da assistência judiciária – Inteligência do art. 99, §2o, do CPC - Determinado o pagamento das custas e despesas processuais que a parte agravante deixou de adiantar - Precedentes - Decisão mantida – Agravo improvido, com determinação".